Tribunal: TJMT
Processo: 1032102-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032102-06.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032102-06.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AUTARQUIA MUNICIPAL E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência da ação anulatória. A ação buscava desconstituir sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes em 2008. A embargante apontou omissões quanto à inépcia da inicial, à validade do acordo à luz do interesse público e à inaplicabilidade do regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à preliminar de inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do interesse público envolvido no acordo; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do regime de precatórios ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrenta adequadamente as teses apresentadas pela parte embargante, analisando os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, o que afasta a alegação de omissão.

4 - A questão da inépcia da inicial foi abordada ao se reconhecer que os fundamentos fático-jurídicos apresentados pelo DAE/VG eram suficientes para o exame do mérito, especialmente diante da plausibilidade das alegações de vício no consentimento e de violação à ordem constitucional de pagamento.

5 - A validade do acordo judicial à luz do interesse público foi enfrentada ao se concluir que a cláusula de bloqueio judicial direto sem observância do regime de precatórios viola normas constitucionais de ordem pública.

6 - A inaplicabilidade do regime de precatórios foi afastada com fundamento no entendimento de que, por se tratar de autarquia municipal prestadora de serviço público essencial, deve-se aplicar o regime previsto no art. 100 da CF/1988, não sendo possível a execução direta típica das relações privadas.

7 – O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

8 - Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão quando este enfrenta, de forma fundamentada, os argumentos centrais da controvérsia.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TRT-7, AI 00017596920175070038 CE, Rel. Des. José Antônio Parente da Silva, 3a Turma, j. 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032102-06.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, a fim de manter a sentença de procedência da ação anulatória ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, visando desconstituir sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes no ano de 2008.

A embargante sustenta a existência de três omissões relevantes no acórdão recorrido. A primeira se refere à ausência de enfrentamento da segunda preliminar suscitada em apelação, consistente na inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir juridicamente adequada. A embargante afirma que o DAE/VG não especificou qual seria o vício de consentimento capaz de anular o acordo celebrado, limitando-se a invocar genericamente o art. 171 do Código Civil, sem indicar ou comprovar erro, dolo, coação ou qualquer vício previsto no art. 849 do mesmo diploma, que trata especificamente da anulabilidade da transação.

A segunda omissão apontada consiste na ausência de análise quanto ao interesse público envolvido na transação firmada, a qual, segundo a embargante, buscava evitar o acúmulo de débitos e penalidades que onerariam o Erário e comprometeriam o fornecimento regular de energia elétrica. Sustenta que o acordo foi celebrado justamente para prevenir danos maiores ao serviço público e, portanto, está alinhado ao interesse coletivo.

A terceira omissão diz respeito à falta de apreciação sobre a não incidência do regime de precatórios ao caso concreto, dada a natureza da dívida tratada – consumo de energia elétrica – e sua quitação com base em dotação orçamentária específica, não comprometendo o planejamento orçamentário ou a isonomia entre credores. Cita precedentes e doutrina que diferenciam débitos contratuais ou correntes das obrigações judiciais sujeitas ao art. 100 da Constituição Federal.

Por fim, a embargante destaca que o acórdão deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados no recurso de apelação, o que impede a interposição de eventuais recursos excepcionais por ausência de prequestionamento. Com base na Súmula 98 do STJ, ressalta que os embargos possuem finalidade integrativa e prequestionadora, e não caráter protelatório.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões indicadas, com ou sem efeitos infringentes, viabilizando o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório em instâncias superiores.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID. 290220360).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032102-06.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, a fim de manter a sentença de procedência da ação anulatória ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, visando desconstituir sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes no ano de 2008.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente quanto: (i) à alegada inépcia da petição inicial; (ii) à validade do acordo judicial à luz do interesse público; e (iii) à inaplicabilidade do regime constitucional dos precatórios à hipótese dos autos.

Requer, com base no art. 1.022, I e II, do CPC, o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios, inclusive com efeitos infringentes.

Após detida análise, verifico que não se verifica no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição do presente recurso.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações apresentadas pela ora embargante, tendo analisado os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia. O fato de o julgamento não ter acolhido a tese da parte não configura, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Quanto à alegada inépcia da inicial, o colegiado assentou que os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pelo DAE/VG eram suficientes para viabilizar a análise do mérito, especialmente diante da plausibilidade das alegações de vício no consentimento e da violação à ordem constitucional de pagamento, as quais foram analisadas no mérito. A inexistência de menção expressa a dispositivos específicos não implica omissão se a matéria foi analisada sob os prismas jurídico e constitucional pertinentes.

Do mesmo modo, a questão relativa à validade do acordo à luz do interesse público foi enfrentada ao se reconhecer que, embora a Administração Pública possa celebrar acordos, tais instrumentos não podem conter cláusulas que violem normas constitucionais de ordem pública, como é o caso da previsão de bloqueios judiciais diretos sem observância do regime de precatórios (art. 100 da CF).

No caso específico, a execução judicial dos débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica à autarquia municipal não pode seguir um rito executório próprio das relações privadas, como a constrição patrimonial direta via penhora
online
. Isso porque o DAE/VG, na qualidade de ente da administração indireta, presta serviço público essencial vinculado à saúde pública e ao saneamento básico, o que impõe a aplicação do regime especial de pagamento por meio de precatórios judiciais, nos exatos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO em AGRAVO DE PETIÇÃO. AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXIGIBILIDADE. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA.

A autarquia municipal presta serviços de tratamento de água e esgoto, os quais não se confundem com atividade econômica, sendo, na realidade, serviços públicos de natureza essencial, portanto aplicam-se a ela as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, quais sejam, isenção de custas (art. 790-A, I, CLT) e dispensa dos depósitos recursais (art . 1o, IV, Decreto-Lei 779/1969). Outrossim, o ente público não está obrigado à prévia garantia do Juízo para apresentação dos recursos cabíveis na fase de execução, haja vista os privilégios a ele concedidos quanto à impenhorabilidade dos seus bens. Assim, deve-se conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, para reformar o despacho da Vara de origem, que exigia a garantia do Juízo, e determinar o imediato processamento do agravo de petição, com fulcro no art. 897, § 7o, da CLT.
AGRAVO DE PETIÇÃO. AUTARQUIA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. Por se tratar o agravante de autarquia municipal, que presta serviços públicos essenciais de abastecimento de água e saneamento básico, sem objetivo de acumular patrimônio e distribuir lucros, a execução deve se processar pelo regime de precatório, na forma do art. 100, da CF e do art. 535, do CPC, afastando-se a ordem de bloqueio de valores das suas contas bancárias ou de penhora dos seus bens. Agravo de Petição conhecido e provido.

(TRT-7 - AI: 00017596920175070038 CE, Relator.: JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 3a Turma, Data de Publicação: 17/02/2020) [Destaquei]

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que a sentença homologatória do acordo, ao autorizar meios coercitivos de cobrança incompatíveis com o regime constitucional, violou os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, tornando-se nula de pleno direito.

Portanto, os embargos em tela não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem tampouco à revisão da conclusão jurídica adotada no acórdão. O que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mantendo-se íntegro o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025